Tribunal: TJES
Processo: 5027925-43.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027925-43.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MELCHIADES NOGUEIRA DA SILVA NETO
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE ACORDO FIRMADO COM O BANCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5027925-43.2022.8.08.0024

Recorrente: MELCHIADES NOGUEIRA DA SILVA NETO

Recorrido: BANCO CETELEM S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o banco recorrido apresentou contrarrazões (ID 5205046).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MELCHIADES NOGUEIRA DA SILVA NETO
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, com a procedência de seus pleitos iniciais, alegando falha na prestação de serviços pelo banco recorrido, isto porque a fatura de seu cartão de crédito, com vencimento em 20/07/2022, foi objeto de acordo entabulado entre as partes (pagamento de uma entrada de R$ 1.500,00 e mais 4 parcelas de R$1.351,11), posteriormente não reconhecido pelo banco, com parcelamento automático promovido na fatura seguinte
.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Em relação de consumo aplica-se, também, a presunção dos fatos narrados pelo consumidor, bem como a inversão do ônus da prova (artigo 6°, VIII do CDC). Essa condição, no entanto, não afasta a obrigatoriedade de o consumidor apresentar fato constitutivo do seu direito.

No caso em apreço inexiste comprovação de que as partes tenham celebrado acordo para pagamento da fatura de julho/2022, do cartão de crédito com final 8206, através de uma entrada de R$1.500,00 e mais 4 parcelas de R$1.351,11, ônus que cabia ao consumidor (artigo 373, I do CPC).

Há nos autos apenas um comprovante de pagamento de R$1.500,00 realizado em 20.7.2022 (ID 17250726), o que não é suficiente para comprovar eventual acordo, sendo suficiente apenas para comprovar o pagamento parcial da fatura, com vencimento na mesma data (20.7.2022).

O parcelamento apontado pelo consumidor sequer consta na fatura do referido mês (ID 17250727), havendo, no entanto, outras formas de parcelamento, as quais o consumidor não contratou.

Sendo assim, não há que se falar em reconhecimento de acordo e emissão de novas faturas, bem como não há que se falar em indenização por dano moral, eis que inexiste nos autos prova de qualquer ato ilícito ou má prestação dos serviços para justificar a indenização pleiteada.

No presente caso, verifico que, em que pese ter sido determinada a inversão do ônus da prova em desfavor do banco recorrido em razão da natureza consumerista da relação jurídica mantida entre as partes e a não apresentação dos indigitados protocolos de atendimento mencionados pelo recorrente nos autos, não há prova mínima do alegado por este, de que efetivamente entabulou um acordo com a instituição bancária, ressaltando-se que inexiste prova do indigitado parcelamento na fatura seguinte, somado ao fato do recorrido elencar as reais possibilidades de parcelamento do débito em sua própria fatura.

Além do mais, mesmo que se decretasse a revelia do banco recorrido, há uma presunção relativa de veracidade do que é alegado pelo autor/ recorrente, já que este também não se encontra isento da comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Desse modo,
in casu,
não há indícios mínimos de que a fatura com vencimento em 20/07/2022 tenha sido objeto de acordo entabulado entre as partes, razão pela qual a improcedência dos pleitos autorais é medida que se impõe, não merecendo qualquer reparo a sentença de origem.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MELCHIADES NOGUEIRA DA SILVA NETO

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)